Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-34.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TEORIA DA DERROTABILIDADE. TESES NÃO SUSCITADAS EM SEDE DE RECURSO. OMISSÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Se as teses suscitadas pela parte nos presentes embargos sequer foram levantadas em sede de recurso, não há falar em omissão no acórdão embargado.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. A discordância concernente à interpretação dos fatos adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento quando há expressa manifestação do voto condutor a respeito das questões ventiladas.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.